Tribunal: STF
Processo: ARE 1431243
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRAS NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR RECANTO DO RIO PALAME. LOTEAMENTO CLANDESTINO PROMOVIDO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES E SEM A EXECUÇÃO DE TODAS AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICAS NECESSÁRIAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. O MUNICÍPIO É TITULAR DO DEVER DE REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS. APLICAÇÃO DO ART. 40, §5º, DA LEI Nº 6.799/1979. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUE IMPÕE A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA R A Z O A B I L I D A D E E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA EMURB. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MUNICIPAL. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA A EMURB PARA FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. EMPRESA MUNICIPAL CRIADA PARA, DENTRE OUTRAS FINALIDADES, EXECUTAR PLANOS URBANÍSTICOS E PROGRAMA DE OBRAS E HABITACIONAIS A CARGO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. ART.53 DA LEI Nº 1659/90. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIMIDADE.”



    (e-doc. 35; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 42).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 2º da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da separação dos Poderes. Sustenta ter ocorrido indevida ingerência do Poder Judiciário, porquanto cabe ao administrador público “estabelecer roteiro de regularização dos assentamentos urbanos existentes no Município de Aracaju”, a partir de critérios de discricionariedade. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A comprovação da necessidade, ou não, da prestação objeto da ação de origem deve ser feita perante as instâncias ordinárias. Divergir do entendimento do Tribunal a quo dependeria da análise do quadro fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Nesse sentido, entre tantos outros, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” 



    (ARE nº 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 12/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.343.059-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário,. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator